Tribunal: TJSP
Processo: 0008824-98.2022.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - Decisão que indeferiu pedido de livramento condicional - Sentenciado reincidente específico - Artigo 83, inciso V, do Código Penal - Vedação legal - Precedentes do STJ - Recurso não provido.